Tribunal: TJSP
Processo: 1015512-60.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
"AÇÃO DE CONHECIMENTO DECLARATÓRIA C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS". Empréstimo consignado. Impugnação da autenticidade de assinatura constante no contrato. Preclusão da prova pericial grafotécnica, diante da ausência de depósito dos honorários periciais pelo requerido. Autenticidade da assinatura não comprovada pelo Banco. Ônus que lhe incumbia, por força do

Ementa:
"AÇÃO DE CONHECIMENTO DECLARATÓRIA C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS". Empréstimo consignado. Impugnação da autenticidade de assinatura constante no contrato. Preclusão da prova pericial grafotécnica, diante da ausência de depósito dos honorários periciais pelo requerido. Autenticidade da assinatura não comprovada pelo Banco. Ônus que lhe incumbia, por força do disposto no art. 429, II, do CPC. Débito declarado inexistente. Dano moral configurado, dívida oriunda de fraude. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.